Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-95.2021.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001857-95.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADRIEL RAMOS DE SOUZA - CPF: 817.629.171-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CARACTERIZADA - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao revés do que tenta fazer crer a curadora especial, da análise dos autos, observa-se que, antes da citação por edital, foram esgotadas as tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

2. Tanto é assim que, conforme as certidões de id. 142774789 – págs. 130, 150 e 170, foram efetuadas três tentativas de citação, por oficial de justiça, tanto no endereço constante no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 142774789 – págs. 18 a 19), como em outros endereços fornecidos, posteriormente, pela requerente, ora apelada, contudo, em todas as diligências o requerido, ora apelante, não foi localizado.

3. Não fosse suficiente, a requerente, ora apelada, peticionou ao id. 142774789 – págs. 174 e 175, requerendo, via INFOJUD, a realização de busca do endereço do requerido, ora apelante. Ato contínuo, deferido seu pedido, novamente foi expedido mandado de citação, contudo, mais uma vez o oficial de justiça não logrou êxito em citar o requerido, ora apelante (id. 142774789 – pág. 198).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO ADRIEL RAMOS DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de n.º 1001857-95.2021.8.11.0018, manejada em face de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 142777650 – págs. 1 a 4), a curadora especial sustenta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, sem que antes fossem esgotadas as tentativas da localização do endereço do requerido, ora apelante, foi deferida a citação por edital.

Ao final, requer o provimento do apelo e a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 142777658 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a citação por edital do requerido, ora apelante, deve ou não ser anulada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a curadora especial sustenta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, sem que antes fossem esgotadas as tentativas da localização do endereço do requerido, ora apelante, foi deferida a citação por edital.

Não assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como Curadora Especial do requerido ADRIEL RAMOS DE SOUZA, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos autos, observa-se que, antes da citação por edital (id. 142774789 – pág. 208), foram esgotadas as tentativas para a localização do requerido, ora apelante.

Tanto é assim que, conforme as certidões de id. 142774789 – págs. 130, 150 e 170, foram efetuadas três tentativas de citação, por oficial de justiça, tanto no endereço constante no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 142774789 – pags. 18 a 19), como em outros endereços fornecidos, posteriormente, pela requerente, ora apelada, contudo, em todas as diligências o requerido, ora apelante, não foi localizado.

Não fosse suficiente, a requerente, ora apelada, peticionou ao id. 142774789 – págs. 174 e 175, requerendo, via INFOJUD, a realização de busca do endereço do requerido, ora apelante. Ato contínuo, deferido seu pedido, novamente foi expedido mandado de citação, contudo, mais uma vez o oficial de justiça não logrou êxito em citar o requerido, ora apelante (id. 142774789 – pág. 198).

A propósito, em caso semelhante, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida.

(N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)”

Nesse passo, embora não tenham sido expedidos ofícios às concessionárias de serviços públicos, foi realizada buscas no sistema BACENJUD a fim de tentar localizar o endereço do requerido, ora apelante, de modo que não há que se falar em falta do exaurimento das tentativas de localização do endereço do requerido, ora apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022